Tribunal: TRF3
Processo: 5121656-76.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
25/533)

5121656-76.2026.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5121656-76.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: LAURO SOARES LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - MS9791-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON LUIZ BORGES - MS15525-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LAURO SOARES LOPES

ADVOGADO do(a) APELADO: EVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - MS9791-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON LUIZ BORGES - MS15525-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COXARTROSE E DOR LOMBAR BAIXA. DIB FIXADA NA PRIMEIRA DER DE 2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido para restabelecer o auxílio-doença a partir de 17/07/2019 e convertê-lo em aposentadoria por incapacidade permanente desde a sentença, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

2. O autor é portador de CID M16 (Coxartrose) e CID M54.5 (Dor lombar baixa), com quadro irreversível e progressivo, apresentando perda total de 56,25% da capacidade laboral e funcional, conforme laudo pericial.

3. O benefício de auxílio-doença, NB 624.158.363-1, foi cessado em 17/07/2019. Entre essa data e 31/01/2021, não houve pedido de prorrogação, e o autor retornou ao trabalho. O novo requerimento administrativo foi formulado em 01/02/2021 (NB 633.847.287-7), sendo indeferido, assim como os pedidos subsequentes de 17/09/2021 e 22/11/2021

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixada em 17/07/2019, na data da citação do INSS (18/02/2022) ou na primeira DER de 2021; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser arbitrados pelos critérios percentuais do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, em substituição ao valor fixo estabelecido na sentença.

III. Razões de decidir

5. O restabelecimento do auxílio-doença é indevido. No período entre 17/07/2019 e 31/01/2021, não houve pedido de prorrogação do benefício cessado, e o próprio autor retornou ao trabalho, o que impede o reconhecimento de incapacidade temporária nesse intervalo.

6. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida desde a primeira DER de 2021. O perito atestou que a incapacidade permanente decorreu de progressão e agravamento das doenças preexistentes, com início em 2020, sendo o requerimento administrativo de 01/02/2021 o marco inicial válido para a concessão do benefício.

7. Os honorários advocatícios fixados em valor fixo devem ser reformados. Configurada a sucumbência recíproca, as verbas honorárias devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, vedada a compensação, por se tratar de verba de titularidade dos advogados, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015.

8. Cada parte é condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa/condenação, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, majorados em 1% em razão do trabalho adicional decorrente da interposição de recurso, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. A execução dos honorários devidos pelo autor fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

9. Os juros de mora e a correção monetária seguem os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, observada a Nota Técnica n.o 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente ao pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873

IV. Dispositivo

10. Apelações de ambas as partes parcialmente providas para indeferir o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, condenar o INSS a implantar a aposentadoria por incapacidade permanente desde 01/02/2021 e fixar os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 11 e 14, 86 e 98, § 3o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, inc. I; Lei Estadual (MS) no 3.779/2009, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5121656-76.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: LAURO SOARES LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - MS9791-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON LUIZ BORGES - MS15525-S

ADVOGADO do(a) APELADO: EVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - MS9791-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON LUIZ BORGES - MS15525-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LAURO SOARES LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação das partes (ID 358815799 e 358815801) contra sentença (ID 358815782) que julgou procedente o pedido, para restabelecer o auxílio-doença a partir da data de cessação do benefício em 17/07/2019, convertendo-o em aposentadoria por invalidez a contar da sentença, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

Durante a instrução foi elaborado laudo médico (ID 358815754) o qual foi complementado (ID 358815774), concluindo, o perito, que o requerente é portador de CID M16 – Coxartrose e M54.5 – Dor lombar baixa. O quadro apresentado pelo Requerente é irreversível, com probabilidades de progressividade, tanto na coluna lombossacra, como nos quadris, com a presença de degenerações graves e precoces.

Processado o feito a demanda foi julgada procedente pela r. sentença (ID 358815782).

Embargos de declaração das partes (ID 358815784 e 358815790), os quais foram rejeitados por tentativa de rediscussão da matéria.

Apelaram as partes alegando, em síntese, que a DIB deve ser fixada na data da citação do INSS ou em 17/07/2019 quando foi cessado o benefício de auxílio-doença, fixação dos honorários advocatícios pelos percentuais do at. 85, §§ 2o, 3o e §11, do CPC.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o autor ingressou com ação judicial para obter a restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), com fundamento no art. 42 e 59 da Lei 8.213/1991.

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentaria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso, o laudo médico (ID 358815754) o qual foi complementado (ID 358815774), foi claro sobre a incapacidade do requerente, afirmando que este é portador de CID M16 – Coxartrose e M54.5 – Dor lombar baixa. O quadro apresentado pelo Requerente é irreversível, com probabilidades de progressividade, tanto na coluna lombossacra, como nos quadris, com a presença de degenerações graves e precoces.

Em complemento o perito esclareceu que o auxílio-doença foi concedido administrativamente em 17/07/2019 em relação a coluna vertebral e que houve tratamento cirúrgico possibilitando melhora. Porém, ocorreu fato novo no quadril esquerdo em 2020, razão pela qual concluiu o médico pela data de início da incapacidade em 2020.

A sentença fixou o restabelecimento do auxílio-doença, NB 624.158.363-1, concedido até 17/07/2019, com sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente desde a sentença.

Ocorre que a incapacidade geradora do auxílio-doença foi tratada por procedimento cirúrgico, reduzindo seus sintomas dolorosos.

Somente em 08/09/2021 é que foi localizado uma deformação no fêmur levando os médicos a considerarem ser o autor portador de doença óssea rara e congênita conhecida por Displasia Fibrosa. Diante disso, considerou o perito que o primeiro fundamento para o benefício por incapacidade cessado em 2019 efetivamente não perdurava, contudo uma nova situação clínica que fundamentava a incapacidade teria surgido.

Em 2021 a parte autora realizou diversos requerimentos administrativos que foram indeferidos sob a alegação de não constatação de incapacidade laborativa, são eles: 01.02.2021 – NB 633.847.287-7; 17.09.2021 – NB 636.500.315-7, e 22.11.2021 – NB 637.228.008-0. (ID 358815609 – f. 06)

As insurgências das apelações são em relação a data de início do benefício (DIB), da aposentadoria por incapacidade permanente, a qual merece ser reformada.

A alegação do INSS é de que a incapacidade permanente deve ser fixada na data da citação, ocorrido em 18/02/2022, uma vez que em 17/07/2019 não havia incapacidade laboral.

Assim, verifico que embora a comorbidade que deu origem a concessão do auxílio-doença, a qual foi tratada com cirurgia (coluna lombrossacra), seja diversa da que resultou na incapacidade permanente (coxartrose nos quadris), o perito afirmou no laudo médico que “o quadro apresentado pelo Requerente é irreversível, com probabilidades de progressividade, tanto na coluna lombossacra, como nos quadris”, demonstrando queas duas situações estão intimamente ligadas, as quais em conjunto superam 56% da capacidade laborativa.

Assim ficou demostrada pelo médico: “total de perdas - 18,75% (Coluna Lombossacra) + 18,75% (Quadril Direito) + 18,75% (Quadril Esquerdo) = 56,25% de perda da capacidade laboral e funcional.”

Além disso, afirmou que a incapacidade em 2020 é decorrente de progressão ou agravamento da doença.

Ademais, no período entre 17/07/2019 a 31/01/2021 não houve pedido de prorrogação do benefício cessado, razão pela qual não é possível o reconhecimento da incapacidade temporária, uma vez que a própria petição inicial menciona novo pedido administrativo somente em 01/02/2021.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para afastar o pedido de restabelecimento do auxílio-doença e conceder a aposentadoria por incapacidade permanente a ser fixada a partir da primeira DER 01.02.2021 – NB 633.847.287-7.

Quantos aos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, dou provimento à apelação da parte autora, pois estes devem ser reformados, uma vez que o art. 85 e 86 do CPC trazem parâmetros específicos para a sua delimitação.

A hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15).

Por tais razões, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (dez por cento) do valor da causa/condenação, nos termos do artigo 85, §§2° e 3°, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e complexidade da condenação, contudo, suspendo a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Condeno, ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de honorários de advogado fixados em 5% do valor da causa/condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Dos consectários legais.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. Por tal motivo, descabida a majoração de honorários em sede recursal em caso de provimento parcial do recurso, conforme tese fixada no Tema n. 1059 do E. STJ (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.865.553/PR, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.)

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação das partes, para indeferir o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, condenar o INSS a implantar a aposentadoria por incapacidade permanente desde o dia 01/02/2021 e fixar os honorários nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Juiz Federal Convocado

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COXARTROSE E DOR LOMBAR BAIXA. DIB FIXADA NA PRIMEIRA DER DE 2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido para restabelecer o auxílio-doença a partir de 17/07/2019 e convertê-lo em aposentadoria por incapacidade permanente desde a sentença, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

2. O autor é portador de CID M16 (Coxartrose) e CID M54.5 (Dor lombar baixa), com quadro irreversível e progressivo, apresentando perda total de 56,25% da capacidade laboral e funcional, conforme laudo pericial.

3. O benefício de auxílio-doença, NB 624.158.363-1, foi cessado em 17/07/2019. Entre essa data e 31/01/2021, não houve pedido de prorrogação, e o autor retornou ao trabalho. O novo requerimento administrativo foi formulado em 01/02/2021 (NB 633.847.287-7), sendo indeferido, assim como os pedidos subsequentes de 17/09/2021 e 22/11/2021

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixada em 17/07/2019, na data da citação do INSS (18/02/2022) ou na primeira DER de 2021; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser arbitrados pelos critérios percentuais do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, em substituição ao valor fixo estabelecido na sentença.

III. Razões de decidir

5. O restabelecimento do auxílio-doença é indevido. No período entre 17/07/2019 e 31/01/2021, não houve pedido de prorrogação do benefício cessado, e o próprio autor retornou ao trabalho, o que impede o reconhecimento de incapacidade temporária nesse intervalo.

6. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida desde a primeira DER de 2021. O perito atestou que a incapacidade permanente decorreu de progressão e agravamento das doenças preexistentes, com início em 2020, sendo o requerimento administrativo de 01/02/2021 o marco inicial válido para a concessão do benefício.

7. Os honorários advocatícios fixados em valor fixo devem ser reformados. Configurada a sucumbência recíproca, as verbas honorárias devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, vedada a compensação, por se tratar de verba de titularidade dos advogados, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015.

8. Cada parte é condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa/condenação, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, majorados em 1% em razão do trabalho adicional decorrente da interposição de recurso, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. A execução dos honorários devidos pelo autor fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

9. Os juros de mora e a correção monetária seguem os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, observada a Nota Técnica n.o 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente ao pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873

IV. Dispositivo

10. Apelações de ambas as partes parcialmente providas para indeferir o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, condenar o INSS a implantar a aposentadoria por incapacidade permanente desde 01/02/2021 e fixar os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 11 e 14, 86 e 98, § 3o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, inc. I; Lei Estadual (MS) no 3.779/2009, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação das partes, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão